Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. QUANTUM A SER RESTITUÍDO. SALDO DEVEDOR. PENA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1. Trata-se de apelação interposta pela COOPERFORTE em face da sentença proferida pelo juízo de origem que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 11.308,39, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 30 de março de 2021 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 30 de julho de 2021, sem prejuízo da multa à razão de 2% (dois por cento) do valor do débito. Réu julgado à revelia.
2. A apelante alega, em suas razões recursais, que houve erro material quanto ao valor da restituição determinado pelo juiz, pois não levou em consideração o valor denominado como “débito devolvido”, que se refere ao valor que o requerido deixou de pagar. Alega que tal valor deveria ser descontado através do débito em conta, mas o requerido não tinha saldo disponível. Alega, assim, que o valor nominal da ação não é de R$ 11.308,39 e sim de R$13.324,66.
3. Constata-se que o juiz, ao determinar o quantum a ser restituído, considerou que o valor denominado “saldo débito devolvido”, no valor de R$ 1.790,10 não poderia ser considerado em razão de ter supostamente cobrado conjuntamente com a pena pecuniária, configurando suposto bis in idem.
4. Contudo, entendo que o saldo débito devolvido, refere-se às parcelas do empréstimo que não puderam ou não foram debitadas da conta do devedor (provavelmente por insuficiência de recursos), conforme explicado pela apelante (Id 31026957).
5. Já a pena pecuniária refere-se aos encargos contratuais decorrentes do inadimplemento do débito, que são a multa de 2% descrita em campo próprio do cálculo e juros moratórios de 1% ao mês, devidos por atraso, previstos na Cláusula Décima Quarta do contrato (Id. 31026956).
6. Portanto, não resta configurada a hipótese de bis in idem, por se tratarem de quantias de natureza totalmente distintas (saldo devedor e encargos contratuais por atraso) e não penalidades idênticas relativas ao atraso do pagamento do débito.
7. Apelação conhecida e provida.